Tribunal: STF
Processo: ARE 1556412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 81, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PAUTADOS APENAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (POR OUVIR DIZER). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Certo que a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, deve se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que a sua sentença exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. II - No caso concreto, contudo, a sentença de pronúncia se fundamentou somente em elementos extraídos do inquérito policial e em depoimento de hearsay (ouvir dizer), embora colhido este em juízo, indicando apenas nominalmente a possível autoria, o que não é mais admissível pela jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. III - Desta forma, à míngua de demais provas, restou configurado constrangimento ilegal. Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 112).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, d; LVII; LXVIII; e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 120, p. 7):



    “(...) estando a decisão de pronúncia e o respectivo acórdão devidamente calcados em elementos de prova produzidos nos autos e, não havendo a demonstração ictu oculi de teratologia judicial ou de flagrante ilegalidade, descabe cogitar da concessão da ordem, sob pena de violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, por transbordar os limites cognitivos do remédio heroico. 



    (...)



    nos casos de feminicídio (homicídio praticado em contexto de violência doméstica) as testemunhas indiretas que eram confidentes da vítima, tinham conhecimento do meio violento em que vivia e, que tiveram contato com ela pouco antes de seu óbito, tem valor probatório qualificado em relação às simples testemunhas por “ouvir dizer” tendo em vista a relação de proximidade existente com a vítima e com o contexto em que se desenrolava seu relacionamento.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 120, p. 6-7):



    “(...) as obrigações assumidas pela República Federativa do Brasil ao ratificar a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), nos termos do § 2º do art. 5º da Constituição Federal e a obediência às decisões oriundas da Corte Interamericana de Direitos Humanos que conclamam os Estados-membros a aprimorarem os mecanismos judiciais de punição de crimes contra as mulheres, devem ser ponderadas na aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII) na fase de pronúncia.”



    Afirma-se que o caso requer a realização de um juízo de proporcionalidade entre a presunção de inocência, princípio assegurado no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal e a obrigação assumida pelo Estado brasileiro em punir e erradicar a violência contra a Mulher nos termos da Convenção de Belém do Pará.



    Aduz, em acréscimo, que, tendo em vista a competência do Conselho de Sentença, eventual dúvida a respeito da autoria e materialidade delitiva deve ser dirimida pelo Conselho referido, ao qual incumbe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    A 1ª Vice-Presidência do STJ negou seguimento o recurso à luz do Tema 154 da repercussão geral e, no mais, inadmitiu o extraordinário em virtude da ofensa reflexa ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 132).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Ao me manifestar sobre a existência de repercussão geral do tema relativo à controvérsia interpretativa sobre a abrangência das medidas protetivas nas hipóteses de violência contra a mulher baseada no gênero, frente às obrigações assumidas pelo Estado brasileiro nos sistemas de proteção dos direitos humanos, ARE 1.537.713, de minha relatoria, pontuei, quanto à repressão à violência contra a mulher, que o Estado brasileiro sediou a realização do Vigésimo Quarto Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, ocasião na qual se reconheceu que ”a adoção de uma convenção para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, constitui positiva contribuição no sentido de proteger os direitos da mulher e eliminar as situações de violência contra ela”.



    É nesse contexto que se verifica a existência, no caso dos autos, de violação ao bloco de constitucionalidade protetivo das diferentes manifestações da violência contra a mulher, em especial, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), adotada em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, bem assim às obrigações assumidas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica), de 1969, e em outros tantos documentos estabelecidos no âmbito do sistema interamericano, cuja leitura com perspectiva de gênero é indeclinável.



    A teor do art. 7º da Convenção de Belém do Pará, incorporada por meio do Decreto 1973 de 1º de agosto de 1996, o Estado brasileiro se comprometeu em adotar políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e a empenhar-se em agir com o devido zelo para prevenir, investigar, e punir a violência contra mulher. Confira-se: 



    Art. 7º. Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em:



    a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade com essa obrigação;



    b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher;



    c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis;



    d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade;



    e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher;



    f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre outros, medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos;



    g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada a violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes;



    h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à vigência desta Convenção.



    Essas obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro incorporam-se à ordem constitucional interna pela cláusula de abertura de direitos fundamentais, presente no § 2º do artigo 5º da Constituição Federal brasileira, segundo o qual “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 



    Além disso, a obrigação de evitar as formas de violência intrafamiliar possui previsão no art. 226, § 8º, da CF/88, segundo o qual “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da constitucionalidade da Lei Maria da Penha (ADC 19), reconheceu que as normas impugnadas estavam em “harmonia com a obrigação, assumida pelo Estado brasileiro, de incorporar, na legislação interna, as normas penais, civis e administrativas necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, tal como previsto no artigo 7, item “c”, da Convenção de Belém do Pará e em outros tratados internacionais ratificados pelo país”. 



    Dentre os compromissos assumidos pelo Brasil, insere-se o de prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher de forma diferenciada, como prevê o Protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, introduzido no ordenamento jurídico pela Resolução CNJ n. 492/2023:



    A tipificação do feminicídio coloca em destaque a necessidade, não só de investigar, processar e executar, de forma diferenciada as manifestações de violência de gênero que decorrem de sociedade estruturada em bases sociais, econômicas e culturais que prestigiam a relação de hierarquia entre homem e mulher, como de identificar os seus motivos e promover alterações que permitam a diminuição desse quadro de violência.



    Essa forma diferenciada de investigar, processar e executar os atos praticados no contexto de violência de gênero deve pautar a condução do feito sob exame, em que se concluiu pela existência da prova da materialidade e de indícios de autoria, elementos suficientes à pronúncia do réu, conforme se observa do voto condutor do acórdão que manteve a pronúncia (eDOC 4, p. 9-12):



    No caso em testilha, a materialidade delitiva está comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 49/58 e 59/68. No que tange à autoria, ainda que o acusado, em Juízo, a negue (f. 244 — mídia digital), existem indícios suficientes e seguros da autoria, delineados frente aos elementos de prova carreados aos autos. A testemunha Michelle Maria Pereira, em Juízo (fl. 166/167), confirmou que a vítima lhe dissera, várias vezes, que o acusado ameaçava matá-la, verbis: "(...) Que na noite anterior ao falo (...) RENATA passou uma mensagem)? no celular da depoente dizendo que estava solteira, então a depoente telefonou para ela perguntando o que estava acontecendo e ela disse à depoente que o acusado PEDRO tinha batido nela e que ela estava com o rosto machucado. E no outro dia ela foi para a casa da depoente almoçar: Que durante o tempo que a RENATA estava na casa da depoente o PEDRO telefonou para ela várias vezes dizendo que queria que ela voltasse com ele. Que numa dessas conversas da RENATA com o PEDRO pelo telefone ouviu a RENATA dizendo que não ia onde ele queria, pois era um lugar deserto e era perigoso ele matar ela e ninguém ver. Que não sabe se o PEDRO chegou a ameaçar o menor MATEUS, filho da RENATA durante as conversas no telefone. Que já por volta das 17:30 horas a RENATA saiu da casa da depoente e foi para a casa da mãe dela, VERALÚCIA e de lá ela telefonou para o celular da depoente falando para a depoente sair de casa porque o PEDRO estava indo para a casa da depoente para matá-la, então falou para ela parar de curtir com a cara da depoente, mas ela continuou falando a mesma coisa e gritando o nome da depoente, então desligou o telefone. Que então resolveu sair de sua casa e foi para a casa de sua mãe e a Érika com o menor MATEUS, para a casa da mãe dela. Que mais tarde um pouco a Érika telefonou para a depoente comunicando que a RENATA e a mãe dela tinham sido assassinadas. Que ouviu falar que quem matou as vítimas foi o acusado PEDRO, e a depoente acredita que se não fosse ele o autor dos crimes ele estaria lutando para encontrar o autor do crime praticado contra a esposa dele (…) Que durante o almoço na casa da depoente, no dia do fato a vitima estava com o olho roxo, machucado, e a depoente chegou a emprestar um óculos escuro para ela usar. Quando a RENATA saiu para ir para a casa da mãe dela na tarde daquele dia ela disse que estava indo para a morte, e naquele dia mesmo ela morreu (...)". Érika de Freitas Novaes, confirmou que o acusado estava ameaçando RENATA (fls. 168/169): "(...) Que no dia em que as vítimas RENATA e VERALÚCIA foram assassinadas a depoente almoçou com a vítima RENATA na casa da amiga de ambas chamada MICHELLE, sendo que no durante o tempo em que esteve na companhia da vítima o acusado PEDRO telefonou mais de uma vez no celular da vítima RENATA dizendo para ela ir embora (...) Que não chegou a ouvir o PEDRO fazer ameaças por telefone contra a RENATA, mas ela disse à depoente que ele estava ameaçando matá-la, e que ele não queira que ela fosse morar com a MICHELLE, mas ele queria que ela voltasse a morar com ele (...) Que RENATA disse que o PEDRO também chegou a ameaçar o filho dela de nome MATEUS, de 01 ano de idade, o qual é afilhado da depoente Quando a RENATA foi para a casa da mãe dela. VERALUCIA, naquele dia, ela deixou o MATEUS com a depoente na casa da MICHELLE (…) Que depois disso a RENATA mandou uma mensagem no seu telefone celular dizendo para a depoente nunca esquecer ela e que se acontecesse alguma coisa com ela, era para a depoente ajudar o MATEUS. Que depois de ter enviado a mensagem acima mencionada, a RENATA chegou a telefonar para a depoente no telefone celular da MICHELE, para dizer para saírem da casa da MICHELLE, pois o acusado estava indo para lá para matá-las, e ela estava com uma voz nervosa, então a ligação ocorreu pouco depois das 17 horas. Que pouco depois das 18 horas o irmão da depoente de nome EVERTON telefonou para a depoente informando que a RENATA e a mãe dela tinham sido assassinadas (...) Que numa das ligações que o acusado PEDRO fez para a RENATA durante o período que ela estava na companhia da depoente durante o almoço no dia do fato, ele chegou a fazer ameaças contra a criança MATEUS, tanto que a RENATA disse a ele 'vai tomar no cú' e desligou o telefone e passou a mão na cabeça do MATEUS e disse: 'nada vai te acontecer, eu vou te proteger'. Que depois que a RENATA estava na casa da mãe dela ela ligou no celular da depoente e disse que o PEDRO estava ligando para ela o tempo todo e lhe ameaçando e que ela estava dentro do quarto, então a depoente disse para ela trancar a porta do quarto e se necessário ficar debaixo da canta para se protegem.. Que não tem dúvidas de que quem matou a RENATA foi o acusado PEDRO. Que acredita que ele também matou a dona VERA LÚCIA, pelo fato dela ter tentado proteger afilha RENATA (..) ".



    Assim, ao analisar o presente caso sob a perspectiva de gênero, entendo que ganha relevo a orientação desta Corte no sentido de que a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria são suficientes para a decisão de pronúncia, de modo que a dúvida deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I – A discussão exaustiva a respeito da autoria de crime doloso contra a vida situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri. II - Na fase de pronúncia não se exige juízo de certeza, bastando indícios suficientes sobre a autoria ou participação do agente, conforme ficou demostrado na decisão impugnada. III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV – Habeas corpus denegado.” (HC 112.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 18/09/2012)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do recurso em sentido estrito n. 107964-76.2013.8.09.0032 que manteve a pronúncia do recorrido.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente